Tribunal: TJDFT
Processo: 0710448-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. PARCIALMENTE DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a nulidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário dos valores recebidos pelo autor, a título de auxílio moradia majorado no período de 03/06/2019 (data do divórcio) a 23/04/2021 (data da constituição da união estável).
3. Nas razões recursais, aduz a recorrente que a sentença merece reforma, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, porquanto apenas com a formalização da união estável com a segunda esposa é que a percepção do auxílio moradia se tornou devida. Sustenta que entre o divórcio (03/06/2019) até 22/04/2021, véspera da oficialização da união estável do militar com a segunda esposa, é indevida a percepção do auxílio moradia majorado.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 49733184). O recorrido pugnar pela confirmação da sentença por suas próprias razões.
5. O recebimento do auxílio moradia é regulado pela Lei n. 10.486/02 e Decreto 35.181/14. Segundo o art. 3o da Lei no 10.486/20021, o auxílio moradia é devido ao militar da ativa ou inativa, para despesas com a sua habitação e a de seus dependentes.
6. E consoante o § 2o, I, do art. 502 do Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, Lei no 7.289/84, a esposa é considerada dependente. Importa ressaltar que a Constituição Federal concede a mesma e igual proteção à família, independentemente da sua formatação: se por meio do casamento ou da união estável. Nesse sentido: Temas de Repercussão Geral no 4083 e 8094, do STF.
7. Ademais, é lícito o efeito retroativo na escritura de união estável e, segundo o Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.631.1125 e AgInt no REsp 1.751.6456), apenas para a eleição do regime de bens diverso do legal é que a escritura pública de união estável terá efeito ex nunc (prospectivo).
8. No caso, o autor, que é policial militar, divorciou-se em 03/06/2019 e constituiu nova família em 23/4/2021, por força da união estável com efeitos retroativos a partir de 01/07/2019 (ID 156339818 – Pág. 3, 150444963 – Pág. 37).
9. Nesse contexto, a percepção indevida do auxílio moradia majorado ocorreu no interregno de tempo entre o divórcio e o início dos efeitos da união estável, ou seja, entre 03/06/2019 e 30/06/2019: 27 dias (ID 150444963 – Pág. 37). E em relação ao referido período não foi comprovada a boa-fé objetiva do autor, legitimando o ressarcimento do valor ao erário, nos termos do Tema Repetitivo 1.009 do STJ7.
10. No tocante ao período compreendido entre o início dos efeitos da união estável (01/07/2019) e a data de lavratura da escritura pública de união estável (23/04/2021), não ocorreu percepção indevida do auxílio moradia majorado, em face dos efeitos retroativos da escritura. Assim, deve ser afastada a responsabilidade do autor pelo ressarcimento do valor ao erário.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para declarar a nulidade parcial do ato administrativo que determinou o ressarcimento dos valores recebidos pelo autor a título de auxílio moradia majorado (ID 156339818 – Págs. 38/41), porquanto legítimo o direito do erário ao ressarcimento do valor recebido no período de 03/06/2019 a 30/06/2019 (27 dias).
12. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95